Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE EXPLORAÇÃO DIAGNÓSTICA POR VÍDEO – EEG. DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA FOCAL ESTRUTURAL. PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS QUE PAUTAM O SISTEMA. INTERVENÇÃO EMERGENCIAL. NECESSIDADE. PROVA. INEXISTÊNCIA. INTERSEÇÃO NA ORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO ORDINÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. SUBSISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita.
3. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
4. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos ou fomento de outros serviços pelo sistema público de saúde, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Conquanto assista ao cidadão que legitimamente figura como beneficiário do Sistema Único de Saúde - SUS ser contemplado com o tratamento do qual necessita de imediato, o sistema público tem ordenação própria na gestão e dispensação dos serviços, tornando inviável que, não subsistindo situação de urgência ou emergência nem passível de irradiar dano de improvável ou difícil reparação a não dispensação imediata do serviço de exame de imagem requisitado para o correto diagnóstico de sua situação clínica e encaminhamento do tratamento mais apropriado, inviável que seja-lhe assegurada a prestação de imediato em preterição de outros cidadãos em situação similar, precipuamente se a demora no fomento da prestação não extrapolara o que tem sido admitido como tolerável e razoável para consultas e exames (CNJ, Enunciado no 93).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.